Tribunal: TJSP
Processo: 2125662-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora sobre 30% da verba salarial do Agravado. Insurgência. Acolhimento parcial. Possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do Artigo 833, IV, Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG). Necessário que esteja garantido o mínimo existencial ao devedor e de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora sobre 30% da verba salarial do Agravado. Insurgência. Acolhimento parcial. Possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do Artigo 833, IV, Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG). Necessário que esteja garantido o mínimo existencial ao devedor e de sua família. Ausente prova de que a penhora afete o mínimo existencial. Redução, entretanto, do percentual requerido. Embora a execução deva ser processada da forma menos gravosa para o devedor (Artigo 805, caput, CPC), deve se dar no melhor interesse do credor e da satisfação do crédito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.